Tribunal: TJPA
Processo: 0802907-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802907-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. IMINENTE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA POR AUTORIDADE POLICIAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. NOVO TÍTULO CONSTRITIVO. PREJUDICIALIDADE DO
MANDAMUS
. NÃO CONHECIMENTO.

1. O pedido de expedição de salvo-conduto fundado em requerimento de prisão preventiva formulado por autoridade policial resta prejudicado com a superveniência do decreto de custódia cautelar, novo título constritivo que agrega motivação não impugnada na exordial do
habeas corpus
.

2. Destarte, considerando que a imposição da medida extrema inviabiliza o pedido de expedição de salvo-conduto, cabe ao impetrante, se assim o desejar, impugnar os fundamentos da decisão que decretou a custódia do paciente em novo
mandamus
a fim de obter o competente contramandado de prisão ou alvará de soltura, conforme o caso.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
preventivo no qual se alega que o coacto possui receio de ser preso cautelarmente, sofrendo, assim, constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção.

Sustenta-se, no ponto, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva sem demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida extrema e a despeito da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente. Por isso, pugna-se, liminarmente e no mérito, pela expedição de salvo-conduto em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 18321405) e prestadas as informações do juízo (ID 18437870), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18700464).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de conhecimento do
habeas corpus.

O impetrante objetiva a expedição de salvo-conduto em favor do coacto, a fim de evitar que o pedido de prisão preventiva deduzido perante o juízo impetrado resulte em restrição ilegal ao direito de locomoção do paciente. Nada obstante, ao consultar os autos originários, verifiquei que, durante a tramitação do
mandamus
, a autoridade coatora apreciou e deferiu o pedido de prisão preventiva objurgado (vide proc. n. 0801017-14.2024.8.14.0040, ID 111765082).

Nesse contexto, embora o mandado prisional ainda esteja em aberto, circunstância que preserva o caráter preventivo desta impetração, é nítido que a liberdade ambulatorial do paciente está ameaçada em razão de novo título constritivo, não impugnado na exordial do
mandamus
, o que implica na perda superveniente do objeto deste
writ
(vide TJSP,
HC 2219287-62.2022.8.26.0000
, relatora Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz; TJSP,
HC 2147302-33.2022.8.26.0000
, relator Desembargador Alexandre Almeida e TJAM,
HC 0004147-91.2017.8.04.0000
, relator Desembargador Elci Simões de Oliveira – Juiz Convocado)

Destarte, considerando que a decretação da custódia cautelar prejudica o pedido de expedição de salvo-conduto, cabe ao impetrante, se assim o desejar, impugnar os fundamentos da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente em nova impetração a fim de obter o competente contramandado de prisão ou alvará de soltura, conforme o caso.

Ao lume do exposto, não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024